Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-42.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002888-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (APELANTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ E GOLPE POR BOLETO FALSO. MANUTENÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do veículo ao credor, com autorização para sua venda. O recorrente alega adimplemento substancial e fraude por boleto falso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade; (
ii
) saber se o adimplemento parcial configura adimplemento substancial; e (
iii
) saber se
eventual
fraude
no
pagamento pode afastar o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ exige, para a purgação da mora (art. 3º, §2º, do DL 911/1969), o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos.

4.
O adimplemento substancial não se aplica quando o devedor quitou apenas parte reduzida do contrato — no caso, cerca de 30%.

5.
A alegação de fraude por boleto falso, mesmo acompanhada de boletim de ocorrência, não comprova responsabilidade do credor nem impede a retomada do bem
.

6.
O art. 2º, §3º, do DL 911/1969 garante ao devedor a devolução de eventual saldo após a alienação, afastando enriquecimento sem causa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, conforme art. 3º, §2º, do DL 911/1969
. 2.
Não há adimplemento substancial quando quitado percentual reduzido da obrigação
. 3.
Fraude por terceiros não comprova conduta ilícita do credor nem afasta a mora contratual
.”

Dispositivos relevantes citados:
DL 911/1969,
arts
. 2º, §3º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., com base em contrato de alienação fiduciária
,
consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor, com autorização para alienação do bem.

O juízo entendeu que o apelante não comprovou a purgação da mora nem apresentou justificativa idônea para afastar o vencimento antecipado da dívida.

Nas razões recursais, o apelante afirma ter quitado mais da metade do contrato (entrada de R$ 19.700,00 e 11 parcelas de R$ 1.931,00), o que caracterizaria adimplemento substancial. Alega ter sido vítima de golpe ao tentar pagar parcela em atraso via boleto falso
.

Sustenta ter agido de boa-fé e que a resolução contratual é desproporcional, diante da omissão do banco em negociar e garantir a segurança das informações. Invoca os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, equidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da sentença para permitir a continuidade contratual, com depósito das parcelas vencidas, ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos e a devolução de eventual saldo, em caso de alienação do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve a legalidade da consolidação da propriedade do bem em favor do banco credor após a liminar de busca e apreensão, e a possibilidade de manutenção do contrato mediante purgação da mora ou, alternativamente, abatimento proporcional dos valores pagos.

É incontroverso que o apelante financiou veículo automotor com garantia fiduciária, no valor de R$ 75.832,41, a ser quitado em 36 parcelas, tendo adimplido 11 delas, além de entrada de R$ 19.700,00, totalizando cerca de R$ 41.000,00.

O inadimplemento teve início em novembro de 2024, motivando o ajuizamento da ação, com liminar deferida e cumprida. A sentença julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do bem ao credor fiduciário.

O apelante sustenta adimplemento substancial, invocando boa-fé, tentativas frustradas de negociação e alegando ter sido vítima de golpe por boleto falso, motivo pelo qual pleiteia a purgação da mora com base nas parcelas vencidas.

O STJ entende que, nas ações com base no DL 911/69, a purgação da mora exige o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, além dos encargos (art. 3º, §2º, com redação da Lei 13.043/2014). No caso, o apelante teve prazo legal para purgar a mora, mas não o fez validamente. Pagamentos parciais ou de custas não afastam o vencimento antecipado da dívida nem impedem a consolidação da propriedade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS,
DJe
27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o
pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 22/11/2021.)

A tese do adimplemento substancial só se aplica em casos excepcionais, com pagamento da quase totalidade do contrato. Aqui, foram pagas apenas 11 de 36 parcelas — cerca de 30% do total —, o que não justifica a aplicação da teoria.

Quanto à fraude no pagamento, ainda que demonstrada por boletim de ocorrência, o fato não afasta a mora nem impede a retomada do bem. Eventual responsabilidade do banco deve ser apurada em ação própria, com instrução probatória adequada. Não há prova nos autos de que o apelado tenha contribuído para o golpe sofrido.

Ausente prova de purgação válida da mora ou de ilegalidade na conduta do banco, a sentença que consolidou a propriedade e autorizou a alienação do bem deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de abatimento, o art. 2º, §3º, do DL 911/69 já assegura ao devedor a restituição de eventual saldo após a venda do bem, protegendo-o contra enriquecimento ilícito do credor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025